Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-10.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-10.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NARIA LUCIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.341.021-68 (EMBARGADO), LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI - CPF: 035.436.191-01 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME - CNPJ: 09.313.132/0001-48 (EMBARGANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), GILBERTO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 017.348.268-60 (EMBARGANTE), MARTIN JOSE OLIVEIRA - CPF: 952.718.051-15 (ASSISTENTE), ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 224.036.042-91 (ASSISTENTE), GEORGE ALVES DE ARAUJO - CPF: 514.088.561-15 (ASSISTENTE), JONIALDO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 907.443.141-00 (ASSISTENTE), MARCIA REGINA AVANCI - CPF: 009.020.701-77 (ASSISTENTE), MICAELA DAIANE INES DA PAZ - CPF: 030.840.201-40 (ASSISTENTE), LIONS TUR TRANSPORTE E TURISMO - CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME - CNPJ: 09.313.132/0001-48 (EMBARGANTE), GILBERTO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 017.348.268-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 017.348.268-60 (EMBARGADO), LIONS TUR TRANSPORTE E TURISMO - CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME - CNPJ: 09.313.132/0001-48 (EMBARGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI - CPF: 035.436.191-01 (EMBARGANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LIONS TUR TRANSPORTE E TURISMO, contra o acórdão que rejeitou seu recurso de embargos de declaração.

Aduz a parte embargante, que a Corte não se pronunciou de forma expressa acerca da comprovada indisponibilidade do sistema, bem como do cerceamento decorrente da realização do julgamento sem que fosse oportunizado o direito à sustentação oral pelo advogado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual mesmo intimada, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial.

Tal prazo é processual e, por conta disso, deve ser contado em dias/horas úteis nos termos do art. 219 do CPC.

Assim, diante de tais premissas, conclui-se que o peticionamento formulado pela embargante no dia 20.03.23 às 17:01 (Id. 162095696), não foi realizado de forma intempestiva.

Veja que o início do julgamento estava previsto para o dia 22.03.23 às 08h e o prazo final de 48h úteis se daria no dia 20.03.23, às 08h.

Desse modo, não há julgado qualquer vício e/ou nulidade.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023